Tribunal: TJMT
Processo: 0003832-54.2008.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003832-54.2008.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALDOMIRO GONCALVES DE SOUZA (RECORRENTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDENIR LUCAS DE SOUZA (RECORRENTE), FERNANDO RODRIGUES DA CUNHA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 14, II, DO CP) – RECURSO DEFENSIVO –
1. PRIMEIRO RECORRENTE – DESPRONÚNCIA –
IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TESTEMUNHO JUDICIAL DA VÍTIMA SOBREVIVENTE –
2. SEGUNDO RECORRENTE
-
DESCLASSIFICAÇÃO
– LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
–

ATENÇÃO À MÁXIMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
3. PEDIDO COMUM A AMBOS OS RECORRENTES –
DESQUALIFICAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –
4. RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER
.

1.
Havendo prova da materialidade do crime em apuração e indícios de autoria pesando contra o primeiro recorrente, cabe ao Tribunal do Júri deliberar sobre sua culpa ou inocência, uma vez que como sabido, a sentença de pronúncia resume-se a mero juízo de admissibilidade da acusação;

2.
Na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, vigora a máxima
in dubio pro societate.
Logo, eventuais dúvidas insuperáveis quanto ao elemento subjetivo norteador da conduta do recorrente (dolo de matar) devem ser relegadas a julgamento pelo seu juiz natural, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII,
d,
da CF;

3.

A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora.

Emergindo do contexto fático-probatório que a vítima, desarmada, foi abordada em via pública e sob mira de arma de fogo conduzida a lugar mais afastado, onde, além de ter sido agredida por dois agentes, ainda foi obrigada a de joelhos entrar no mato e deitar em uma vala para receber o disparo de arma de fogo, deve ser mantida a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, posto, que à toda evidência, diante de tais circunstâncias, não se pode afirmar que é totalmente despropositada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto a tempo e modo por
Waldomiro Goncalves de Souza

e
Valdenir Lucas de Souza
, contra sentença pela qual foram pronunciados pela autoria, em concurso de agentes, do crime de Homicídio qualificado tentado previsto no art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II e art. 29, CP.

Waldomiro Goncalves de Souza
requer sua despronúncia
por entender não existirem, no feito, ao menos indícios de que tenha concorrido, de qualquer forma, para a prática do delito.
Valdenir Lucas de Souza
nega que tenha agido com
animus necandi
e busca a desclassificação do crime doloso contra a vida para o de lesão corporal. Em pedido subsidiário comum, ambos os recorrentes almejam a exclusão da qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (Fls. 460/478 e 480/495).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (Fls. 499/509).

Em juízo de retratação a pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos (Fls. 511).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso nos termos do sumário que segue (Fls. 539/548):

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – Réus pronunciados – Recursos defensivos – 1. Pleito de impronúncia por ausência de comprovação de autoria (Waldomiro Gonçalves de Souza); Desclassificação delitiva para lesão corporal em razão da não comprovação do dolo específico de
animus necandi
do crime (Valdenir Lucas de Souza) – Improcedência – Indícios mínimos suficientes de autoria e materialidade delitivas – análises que deverão ser submetidas ao conselho de sentença – Princípio da Soberania dos Veredictos – 2. Pleito de ambos os apelantes para afastamento da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Improcedência – Qualificadora que só pode ser excluída quando manifestamente improcedente – PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS”.

É o relatório.

Em pauta mediante publicação.

Cuiabá, 9 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021